Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-19.2019.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000996-19.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO VIEIRA - CPF: 010.176.801-08 (EMBARGANTE), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0001-40 (EMBARGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), RUANA RUBIA VALERIO - CPF: 453.697.008-85 (ADVOGADO), JUNIMAR LAURO FERREIRA GOULART - CPF: 925.820.011-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1000996-19.2019.8.11.0006

EMBARGANTES:
ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA e ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO VIEIRA

EMBARGADOS:
MOTOS MATO GROSSO LTDA e JUNIMAR LAURO FERREIRA GOULART

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – RECURSO DESPROVIDO

–
CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA e ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO VIEIRA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 242575692) objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 240473183, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pelos ora embargantes em face de
MOTOS MATO GROSSO LTDA e JUNIMAR LAURO FERREIRA GOULART,
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que “
julgou procedente o pedido de rescisão contratual e improcedentes os pedidos de condenação indenizatória em danos materiais e morais. E ainda, condenou a parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
.”

Em síntese, sustenta que a multa existente no registro da motocicleta foi baixada 45 dias após a assinatura do contrato de compra e venda, ou seja, foi baixada em tempo oportuno e razoável, já que não havia prazo estipulado no contrato, bem como que o embargado tinha conhecimento da referida restrição.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 246528671).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso, a embargante alega que a multa existente no registro da motocicleta foi baixada 45 dias após a assinatura do contrato de compra e venda, ou seja, foi baixada em tempo oportuno e razoável, já que não havia prazo estipulado no contrato, bem como que o embargado tinha conhecimento da referida restrição.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, o aludido vício.

Como visto, o voto condutor do acórdão foi claro ao fundamentar o motivo pelo qual foi mantida a sentença que reconheceu a culpa dos autores pela rescisão do contrato de compra e venda e, inclusive, que foram notificados para exclusão da multa, no entanto, quedaram-se inertes.

Logo, não se verifica a contradição apontada.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024